Tribunal: STF
Processo: ARE 1066948
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. VERBAS. CONVÊNIO COM A FUNASA. DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MPF E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73, VIA E-PROC, DE FORMA INCOMPLETA.  APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF PELA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A decisão monocrática exarada na origem consignou que o recurso extraordinário, interposto pela via e-proc, foi recebido de forma incompleta, o que impediu a compreensão da controvérsia, bem como a identificação dos subscritores da peça.



    2. Inviável, portanto, a análise da questão de fundo, uma vez que a admissibilidade do recurso é aferida aplicando-se a legislação processual vigente à época de sua interposição (CPC/73), a qual não dispunha a respeito da abertura de prazo para complementação de peças e o entendimento prevalecente no STF era no sentido de ser ônus do recorrente zelar pela correta transmissão das peças processuais enviadas.



    3. Ademais, conforme afirmado na decisão ora recorrida, em relação à prescrição, o Plenário Virtual, no julgamento do mérito do Tema 1199, assentou que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).